Tribunal: STF
Processo: AI 270992
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        PENSÃO INTEGRAL (§ 5º DO ART. 40 DA C.F.).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o recorrente demonstrar o
desacerto da decisão agravada.
2.      O tema do art. 195, § 5º, foi realmente
enfrentado no aresto impugnado, em conformidade, aliás, com
a jurisprudência desta Corte, ao menos em face da
interpretação, que deu, por maioria, ao § 5º do art. 40 e ao
art. 20 do ADCT.
3.      E o tema relativo a este último (art. 20 do
ADCT) foi objeto de consideração no aresto e tal fundamento
permaneceu inatacado no R.E. (Súmula 283).
4.      Não procede a alegação de que o Presidente do
Tribunal de origem não poderia ter examinado as questões
constitucionais, para indeferir o R.E., pois é pacífica
também a jurisprudência desta Corte em admitir esse exame,
já que sua competência fica preservada com a subida do
Agravo de Instrumento, para viabilizá-lo, quando lhe parecer
o caso. E, no caso, não se mostra viável.
5.      Agravo improvido.